Tribunal: TJDFT
Processo: 0746949-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO. PROVA DE RESIDÊNCIA NO IMÓVEL PELOS EXECUTADOS, QUE SÃO CASADOS ENTRE SI. CONSTATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE NÃO POSSUIR OUTROS IMÓVEIS. ATENDIMENTO, JUNTADA DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E PESQUISA NO E-RIDF. SUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA
1. A regra geral no ordenamento jurídico brasileiro é a garantia da solvabilidade das dívidas pelo patrimônio presente e futuro do devedor, salvo as restrições legalmente estabelecidas (CPC, art. 789).
2.Excepcionalmente, existem hipóteses legais de impenhorabilidade de determinados bens, cujas normas correlacionadas devem ser interpretadas sob o prisma restritivo, de modo que o instituto não seja desvirtuado da vontade do legislador.
3. Conforme o art. 5o da Lei 8.009/90, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.
4. O conteúdo da pesquisa realizada no E-RIDF, abrangendo todos os cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal, aliado à declaração de imposto de renda, faz prova de que o bem onde residem os agravados e onde foram citados, é o único imóvel que possuem, destinado à residência familiar, representando bem de família.
5. É improcedente a alegação sustentada pelo agravante, no sentido de que a apresentação de extrato de pesquisa no E-RIDF é insuficiente para comprovar bem de família, pois o referido sistema de pesquisa e registro imobiliário digital, instituído pelo Provimento no12/2016 deste Tribunal de Justiça, realiza pesquisas abrangendo toda a escrituração imobiliária dessa Capital Federal, e goza de fé-pública, nos termos dos arts. 2o, § 1o, 16, III e 22 do referido diploma normativo.
6. Agravo de instrumento desprovido